Tribunal: TJDFT
Processo: 0730488-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme interpretação dada ao art. 833, inc. IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. Na hipótese, a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios, não afeta sua subsistência ou de sua família e nem ofende sua dignidade. Absolutamente cabível a constrição, no percentual assinalado, da remuneração da parte executada para o pagamento da dívida exequenda.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.